Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719182-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: CONSTRUTORA PEDROSO LTDA - ME D E S P A C H O Regularize a apelante ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes ao advogado que subscreve a apelação de ID 26919846. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, de de 2021. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora